Tribunal: TJDFT
Processo: 0726721-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR AR PARA ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONHECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO CORRETO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO. DISTINGUISHING DO TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO CASSADA.

1. A jurisprudência reconhece como válida, para fins de constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial enviada pelo credor fiduciário ao endereço informado pelo devedor fiduciante, ainda que o efetivo recebimento da remessa da carta registrada não seja pelo próprio destinatário.

2. Demonstrado que a instituição financeira credora, ao enviar a notificação extrajudicial, indicou endereço diverso daquele informado pelo devedor, quando da análise da proposta de financiamento, sendo esta devolvida por insuficiência do endereço, inviável a caracterização da mora.

3. Não se mostra razoável penalizar o devedor fiduciante, pela desatenção do credor fiduciário quando do preenchimento da cédula de crédito bancário e do envio da notificação para endereço insuficiente, quando demonstrado que a instituição financeira já possuía todos os dados cadastrais corretos fornecidos pelo devedor, antes mesmo da concretização do contrato.

4. A hipótese configura um distinguishing com relação à tese adotada no Tema no 1.132, inexistindo afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o AR não foi enviado para o endereço informado pelo devedor, quando da realização do contrato.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.